Tribunal: TJPA
Processo: 0026677-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026677-85.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIAN LAZAR MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL

PROCESSO Nº 0026677-85.2014.8.14.0301

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIAN LAZAR MASSOUD

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Averbação de Tempo de Serviço, ajuizada por servidora que requereu o cômputo de período laborado sob regime temporário para fins de adicional por tempo de serviço. Após rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negara provimento à apelação, houve interposição de Recurso Extraordinário. Por determinação da Vice-Presidência do TJPA, os autos foram devolvidos ao órgão julgador de origem para adequação da decisão ao entendimento do STF no Tema 916 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme preceituado na legislação estadual e diante da tese firmada pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1405442 (Tema 916), firmou entendimento de que contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera direitos trabalhistas, salvo pagamento pelos serviços prestados e FGTS.

4.

A jurisprudência consolidada do STF reafirma que servidores contratados temporariamente não têm direito ao cômputo desse tempo para fins de adicional por tempo de serviço.

5.

O acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF, justificando a necessidade de readequação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme decidido pelo STF no Tema 916
.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CF/PA, art. 36; CPC, arts. 1.030, II, 1.039 e 85, §2º e §3º; LC/PA nº 7/1991, art. 2º; LC/PA nº 077/2011; Lei nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 916 da repercussão geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.04.2024.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em ALTERAR o Acórdão guerreado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
adequação de julgamento
, em razão do recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
perante este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Averbação de Tempo de Serviço
.

O ente estadual opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que negou provimento à apelação, os quais foram rejeitados.

Na sequência, o Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
, sendo o feito sobrestado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, em observância à sistemática da repercussão geral.

Após o dessobrestamento dos autos, o
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
, na qualidade de Vice-Presidente desta Corte, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para adequação da decisão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

Considerando o princípio da colegialidade, bem como o fato de que a decisão ora submetida à revisão é proveniente de órgão fracionário, submeto o feito à apreciação do colegiado para novo julgamento, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 916, de repercussão geral.

Como já dito anteriormente, por determinação da Vice-Presidência desta E. Corte, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da compatibilidade do v. acórdão, julgado por este egrégio Tribunal de Justiça, com a tese estabelecida no âmbito do RE nº 1405442 – Tema 916.

Dispõe o art. 1.030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II
– encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública, de 30/03/1994 até agosto de 2006.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:
"Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. §1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento".

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo. Esse vinha sendo o entendimento desta Relatora e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará até o momento.

Todavia, sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.

O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS.

Servidores temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da CF, sendo que o regime a eles imposto é contratual, sem vínculo com cargo ou emprego público.

O art. 36 da CF do Estado do Pará também prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A regulamentação se deu por meio da Lei Complementar nº 7/91, que em seu art. 2º previu o prazo da contratação da seguinte forma:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.”

Tal redação perdurou até a promulgação da Lei Complementar nº 077/2011, que alterou a redação do dispositivo, passando a dispor:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

No presente caso, a autora trabalhou como servidora temporária no período de 30/03/1994 até agosto de 2006. Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado da Autora foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contração direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade.

O egrégio TJPA, recentemente, já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Ante o exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo o acórdão ser
ALTERADO
, para adequar-se a tese proferida no julgamento do RE nº 1405442 – Tema 916 do STF, conforme a presente fundamentação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença de 1º grau e julgar improcedente os pedidos elencados na exordial.

Diante da reforma da sentença, impõe-se, como consectário lógico, a inversão do ônus de sucumbência. Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 1.039 do CPC/2015, dispensa-se o retorno dos autos à Egrégia Vice-Presidência desta Corte, uma vez que a presente decisão já se encontra devidamente adequada ao entendimento firmado em sede de repercussão geral.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025